Tribunal: TJES
Processo: 5011256-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-17.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MARQUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011256-17.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima à vítima, insurgindo-se a defesa quanto à absolvição, à reparação civil, à concessão da justiça gratuita e ao arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria apta a sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória ou ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP; (iii) determinar se o pedido de justiça gratuita pode ser apreciado na fase recursal; e (iv) definir a possibilidade de fixação de honorários em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, fotografias, laudo de lesões corporais e prova oral colhida nos autos.

A autoria é demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelo laudo pericial e pelo depoimento de testemunha, sendo a palavra da ofendida especialmente relevante nos crimes de violência doméstica.

A revelia do réu, regularmente decretada, não elide o conjunto probatório formado, inexistindo dúvida razoável quanto à prática dolosa da conduta.

É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, sendo desnecessária instrução específica para apuração do quantum em casos de violência doméstica.

O valor indenizatório fixado em um salário-mínimo revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso e ao abalo psicológico experimentado pela vítima.

O exame do pedido de justiça gratuita deve ser realizado pelo Juízo da Execução, momento próprio para aferição da situação econômica do condenado.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, observados os critérios legais, impondo-se o ônus ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.039.493/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022 (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011256-17.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO MARQUES DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de maio de 2023, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima E.D.S.T., sua ex-companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo; (II) o decote da indenização à reparação de danos; (III) assistência judiciária gratuita; e (IV) arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 51093296, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, fotografias das lesões provocadas, laudo de lesões corporais, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

O réu não foi encontrado no endereço fornecidos nos autos e, em razão disso, teve a sua revelia decretada, deixando de apresentar a sua versão sobre os fatos narrados na exordial.

Por sua vez, a vítima E.D.S.T. manifestou-se de forma uníssona e coerente tanto na esfera policial quanto em juízo, afirmando que no dia dos fatos ela e o então companheiro saíram juntos e houve uma discussão. Ao chegarem em casa, ele a empurrou e agrediu com um tapa no rosto. Em seguida, pegou uma faca e fez cortes no corpo da vítima.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Corroborando as declarações da vítima, o laudo de lesões corporais atestou
“[...] equimose de tom roxo de 8x5 cm na face medial do terço médio do braço esquerdo; equimose de tom roxo de 6x4 cm no terço médio da face medial do braço direito; grupo de oito feridas cortantes superficiais com tamanhos entre 1 e 6 cm localizadas na face anterior dos terços médio e inferior do antebraço esquerdo (L1); ferida cortante superficial de 5 cm na face anterior do terço superior do antebraço esquerdo (L2); ferida cortante superficial de 7 cm na região deltoideana esquerda (L3) [...]”
.

A informante Maria Aparecida da Silza Pizeta, ouvida na Delegacia de Polícia e por ocasião da audiência de instrução e julgamento, afirmou que mora no segundo pavimento e a filha no terceiro, sendo que no dia dos fatos ouviu gritos e barulhos de coisas quebrando. Em seguida, o réu desceu as escadas e passou a proferir xingamentos direcionados à informante.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o laudo pericial de lesões corporais e o depoimento da informante arrolada pela acusação, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e tampouco em ausência de dolo.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de um salário-mínimo vigente a ser pago à vítima pelos danos sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Adiante, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Nildo Ultramar Neto – OAB/ES n. 14.418, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do
Dr. Nildo Ultramar Neto – OAB/ES n. 14.418
, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu